Tribunal: TJDFT
Processo: 0066706-20.2005.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0066706-20.2005.8.07.0001 RECORRENTE: HUDSON SILVA BRITO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra decisão proferida pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL - CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA - COMETIMENTO POR AGENTES PÚBLICOS E PARTICULARES - AUDITORES FISCAIS QUE SE VALERAM DO CARGO - BENEFÍCIO A EMPRESA - INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA - ARGUIÇÃO DE NULIDADES PROCESSUAIS - MAUS ANTECEDENTES - CRIME CONTINUADO. 1) Não há necessidade de degravação integral das interceptações telefônicas, quando grande parte delas não for útil ao processo. Se os diálogos que embasam a denúncia foram transcritos integralmente e se foi disponibilizado às partes o restante do material, não há que se falar em ofensa à ampla defesa. 2) O magistrado, na qualidade de destinatário das provas, deve indeferir as providências que entenda como irrelevantes à formação de seu convencimento, como a expedição de ofícios e a oitiva de novas testemunhas. 3) Atende ao art. 41 do CPP a denúncia que descreve os fatos e imputa aos denunciados os respectivos delitos. 4) O não desentranhamento de folhas do processo, em que pese ter havido a declaração de nulidade de ato processual, não gera automaticamente a nulidade da sentença. O art. 157 do CPP dispõe que são inadmissíveis as provas ilícitas, que devem ser desentranhadas dos autos. Contudo, paralelamente, o mesmo código dispõe, em seu art. 563, que "Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa". Se a sentença não se baseou nas provas consideradas nulas, não há sentido na sua cassação. 5) O indeferimento do pedido de retirada de algemas não gera automaticamente a nulidade da audiência. Independentemente da necessidade ou não do uso das algemas, deve ser demonstrado interferência no exercício da ampla defesa. 6) É possível a prorrogação da interceptação telefônica por mais de uma vez se for demonstrada a imprescindibilidade da medida. Precedentes. 7) Caracteriza-se o crime do art. 3o, II, da Lei 8.137/90 no caso de o auditor fiscal, em conluio com particular, formalizar laudo com a informação inverídica de inexistência de débito tributário. 8) Caracteriza-se o crime do art. 3o, III, da Lei 8.137/90 no caso de agente público possibilitar, de forma contrária às normas funcionais, a expedição de autorização de notas fiscais. 9) Condenação posteriormente revista, com a absolvição do réu, não pode servir como maus antecedentes. 10) O art. 71 do Código Penal adota a teoria objetivo-subjetiva do crime continuado, pois o referido dispositivo exige não só a satisfação de condições objetivas, como também traz um requisito subjetivo para o reconhecimento da continuidade delitiva entre dois ou mais crimes. O recorrente alega violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, requerendo a sua absolvição diante da fragilidade do conjunto fático-probatório dos autos. Sustenta a insuficiência de provas para alcançar o grau de certeza sobre a autoria e materialidade do delito. Registre, porquanto pertinente, que o Ministério Público, em sede de contrarrazões (ID 18532458), alegou a intempestividade do presente recurso e o recorrente se manifesta na petição de ID 18562765 quanto ao prazo do referido apelo. II - A flagrante intempestividade do apelo afasta a possibilidade de sua admissão, porquanto interposto após o prazo de 15 (quinze) dias corridos, nos termos do artigo 994, incisos VI e VII, c/c os artigos 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil, e 798 do Código de Processo Penal. Insta salientar que a jurisprudência da Corte Superior de Justiça “é no sentido de que, em ações que tratam de matéria penal ou processual penal, não incidem as novas regras do Código de Processo Civil, referentes à contagem dos prazos em dias úteis (art. 219 da Lei 13.105/2015), ante a existência de norma específica a regular a contagem do prazo (art. 798 do CPP), uma vez que o CPC é aplicado somente de forma suplementar ao processo penal (AgRg no AREsp 981.030/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/2/2017, DJe 22/2/2017)” (AgRg no AREsp 1159319/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 15/12/2017). No mesmo sentido, confiram-se o AgInt no AREsp 1175202/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 8/10/2018, o AgRg no AREsp 1575258/PB, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 22/11/2019 e o AgRg no AREsp 1708696/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 3/12/2020. Com efeito, o acórdão recorrido foi disponibilizado no DJe de 11/9/2019, sendo considerado publicado no primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização, que se deu em 12/9/2019. Assim, o prazo recursal iniciou-se no dia 13/9/2019 e terminou no dia 27/9/2019. Contudo, o recurso somente foi interposto no dia 30/9/2019, após escoado o prazo legal, operando-se, portanto, a preclusão temporal. Ademais, ainda que se pudesse transpor referido óbice legal, o recurso não mereceria prosseguir no que tange à apontada transgressão ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028